Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-39.2017.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. CESSIONÁRIO. PAGAMENTO DO PREÇO VIA DE PERMUTA DE IMÓVEL. CEDENTES. PERDA DA POSSE DO BEM PERMUTADO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL A TERCEIRO ESTRANHO AO NÉGÓCIO. EVICÇÃO. QUALIFICAÇÃO. RISCOS. AFASTAMENTO. PREVISÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO. RESCISÃO. EFEITO DA EVICÇÃO (CC, ART. 450). RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE DO CESSSIONÁRIO/PERMUTANTE. PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO AOS CEDENTES DO VALOR DO BEM PERMUTADO. IMPOSIÇÃO. CEDENTES. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AGREGADA AO IMÓVEL RECEBIDO EM PERMUTA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DE QUE O IMÓVEL PERMUTADO NÃO ERA QUITADO. CONHECIMENTO ACERCA DO MANEJO DE AÇÃO JUICIAL PELO PROPRIETÁRIO ORIGINÁRIO EM FACE DO CESSIONÁRIO. DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. SIMPLES INADIMPLEMENTE CONTRATUAL. RESOLUÇÃO EM SEDE DE PERDAS E DANOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUALIFICAÇÃO. PRELIMINARES. CORRETOR DE IMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A PRETENSÃO. RESPONSABILIDADE. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS ORAIS. DESNECESSIDADE. INOCUIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. LEGITIMIDADE. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO CONTRADITÓRIO E INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo segundo embargante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denotara que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.